Tribunal: TJBA
Processo: 8018304-56.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018304-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TIAGO BATISTA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, CAMILA REQUIAO ROSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 A LEI 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 12/07/2023, DEVIDAMENTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUER A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. NÃO CONHECIDOS. PLEITOS APRECIADOS RECENTEMENTE EM OUTRO HABEAS CORPUS, E REJEITADOS. PORTANTO, REITERATIVOS. POR OUTRO PRISMA, ALEGAM DO EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO ENCONTRA-SE EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS.

REQUEREM A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ, PREVISÃO DO ARTIGO 580 DO CPP. INACOLHIDO. PRISÃO RESIDENCIAL CONCEDIDA EM FACE DA GRAVIDEZ DA ACUSADA/CORRÉ. PEDEM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, SE NECESSARIO, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INACOLHIDAS. MEDIDAS INSUFICIENTES CONFORME DECIDIU A D. AUTORIDADE COATORA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE TEVE AVC. INDEFERIDA. NENHUMA PROVA ROBUSTA FOI TRAZIDA AO AUTOS.

1.
Trata-se habeas corpus liberatório impetrado em favor de TIAGO BATISTA GOMES , o qual se encontra preso, por decreto de prisão preventiva, denunciado que foi, pela prática de delitos previstos nos Artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

2.
Alegam os impetrante, a ausência de fundamentação no decreto preventivo e desnecessidade da prisão. Pleitos não conhecidos, pois, reiterativos.

3.
Aplicação da extensão do beneficio à corré, artigo 580 do CPP, Inacolhido. Benefício justificado pela gravidez da acusada, portanto, sem qualquer correlação com a situação do paciente.

4. Alegação do excesso prazal, tendo em vista que o paciente está preso há quase 10 (dez) meses, Indeferido. Processo que tem tramitação satisfatória, estando, inclusive no aguardo das alegações finais. Ôbice na Súmula 52 do STJ.

5.
Alternativamente, requer a aplicação de medidas diversas da prisão, artigo 319 do CPP., ou decretação de prisão domiciliar, se necessário com dispositivo eletrônico. Inacolhidos. Tais medidas cautelares não se mostram suficientes, conforme relato da d. Autoridade de primeiro grau, igualmente com relação à prisão domiciliar.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus identificado pelo nº 8018304.56.2024.8.05.0000, impetrado pela belª. Camila Requião Rosa, (OAB-Ba.31809) e Magno Freire Filho
, (OAB-Ba. 15.678), em favor do paciente
TIAGO BATISTA GOMES ,
já devidamente qualificado nos autos, apontando como Autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA – BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus

e pela denegação da ordem na parte conhecida,
nos termos do voto do Relator.